Tribunal: TJPA
Processo: 0813167-50.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813167-50.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO.
PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
PROVIMENTO. Consoante balizas estabelecidas pelo STF no
julgamento com repercussão geral do ARE 848107 (tema 788),
é possível o cômputo da prescrição executória em processos
com trânsito em julgado apenas para acusação, desde que
ocorrido em data anterior à 12/11/2020, como in casu. Contudo,
verifica-se que, aquando da decisão que declarou a prescrição
da pretensão executória em 31/05/2023, já havia se operado a
prescrição da pretensão punitiva em 28/03/2019, devendo esta
prevalecer ante a natureza declaratória da decisão que a
reconhece. PEDIDO REVISIONAL PROVIDO.
I. Caso em exame:

1. O Revisionante foi condenado pelo crime de concussão à
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime
inicial fechado e 12 (doze) dias-multa, tendo o juízo declarado,
após a sentença, a extinção da punibilidade do réu pela
prescrição da pretensão executória. O pedido de revisão criminal
objetiva a anulação da decisão que declarou a prescrição da
pretensão executória e a declaração da prescrição da pretensão
punitiva, que figura mais vantajosa ao réu, pois afasta também
os efeitos secundários da condenação;

2

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se agiu com
acerto o juízo
a quo
ao declarar a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória, ainda que não verificado o
trânsito em julgado da sentença para a Defesa;

III. Razões de decidir:

3.
In casu
, consoante balizas estabelecidas pelo STF no
julgamento com repercussão geral do ARE 848107 (tema 788),
é possível o cômputo da prescrição executória em processos
com trânsito em julgado apenas para acusação, desde que
ocorrido em data anterior à 12/11/2020, como in casu. Contudo,
verifica-se que, aquando da decisão que declarou a prescrição
da pretensão executória em 31/05/2023, já havia se operado a
prescrição da pretensão punitiva em 28/03/2019, devendo esta
prevalecer ante a natureza declaratória da decisão que a
reconhece.

IV. Dispositivo:

4. Pedido revisional conhecido e provido para anular a decisão
proferida em 31/05/2023 nos autos do processo 0000639-
72.2007.8.14.0045 que declarou a prescrição da pretensão
executória e declarar a ocorrência da extinção da
punibilidade de MARCO ANTONIO DA SILVA pela prescrição
da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam As Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da Revisão Criminal e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmª. Srª. Desª.

Belém/PA, de de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I, II, e III, do Código de Processo Penal, objetivando o reconhecimento de nulidade processual a partir da publicação da sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000639-72.2007.8.14.0045, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias multa, além da perda do cargo público, a ser cumprida em regime inicial fechado, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

De acordo com a impetração, ID 21331050, o revisionando teria, em 24/06/2000, nas dependências da DEPOL do Município de Redenção, exigido vantagem indevida para a entrega ao usuário, Sr. José Roberto Ferreira, do boletim de ocorrência lavrado, em razão do que restou denunciado, processado e julgado pela prática do crime previsto no art. 316 do CP – concussão.

Que dos documentos posteriores à publicação da sentença penal condenatória denota-se que o revisionando e sua defesa não foram intimados, o que impediu a interposição do competente recurso de apelação.

Alega que o revisionando estava preso à época, porém, não foi intimado no local em que estava recluso e ao ser intimado por carta precatória foi comunicado que ele não mais se encontrava no estabelecimento prisional, sendo determinada a expedição do mandado de prisão mesmo sem a conclusão da diligência, não havendo nos autos sequer informação sobre publicação de edital com finalidade de promover sua intimação, ressaltando que o requerente desde o início da ação penal sempre residiu no mesmo endereço e que em razão do que ao norte relatado se conclui que foi violado o devido processo legal, gerando nulidade do feito uma vez que violado direito constitucionalmente assegurado ao revisionando, contraditório e ampla defesa, se mostrando necessária a correção da sentença, mormente por se tratar de nulidade absoluta.

Aduz que em razão da ausência de intimação da sentença a defesa não apresentou recurso de apelação, sendo, em 07/12/2022, peticionado requerendo o reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade do revisionando em razão da prescrição executória da pena, tendo o Juízo, após parecer favorável do Ministério Público, proferido sentença declaratória de extinção da punibilidade sem, contudo, mencionar a data do trânsito em julgado para o então réu, declarando a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP, apesar de não haver nos autos certidão de trânsito em julgado para a defesa. Ademais, alega, o reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente é mais benéfico ao revisionando do que a modalidade executória e que esta modalidade foi equivocadamente reconhecida.

Afirmando que não foi interposto recurso de apelação da decisão singular, perfeitamente cabível se mostra a presente revisão, pois trata de temas inéditos, razão pela qual deve ser admitida para reconhecimento da necessidade de intimação pessoal do réu, ora revisioando, para tomar conhecimento da sentença penal com consequente reabertura de prazo para apresentação do recurso de apelação, além de anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do revisionando pela prescrição executória.

Juntou documento além da certidão de trânsito em julgado da sentença, ID 21331056/17.

Nesta
Superior Instância,
ID 21663489, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento e não provimento
da revisional, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Em sessão realizada em 07/10 último a Desª. Vania Bitar pediu vista dos autos e na sessão realizada em 04/11, próxima passada, apresentou voto vista onde se manifestou pela procedência do pedido e reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos em que arguido pelo impetrante por observar que quando reconhecida a prescrição da pretensão executória em 31/05/2023, já havia se operado a prescrição da pretensão punitiva, em 28/03/2019, decisão com a qual esta relatora convergiu, sendo a decisão acompanhada à unanimidade pelos componentes da Seção de Direito Penal.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Revisão Criminal
interposta em favor de interposta em favor de
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, I, II, e III, do Código de Processo Penal, objetivando o reconhecimento de nulidade processual a partir da publicação da sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000639-72.2007.8.14.0045, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias multa, além da perda do cargo público, a ser cumprida em regime inicial fechado, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adequação e tempestividade,
conheço
da presente ação revisional.

DA NULIDADE E DA PRESCRIÇÃO

Em tese subsidiária, visa a revisional que se reconheça a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, por ser esta, alega, mais favorável ao réu/revisionando.

Em vista do bem lançado Voto e das razões expendidas, convirjo com a Eminente Relatora do Voto Vista, pois necessária a apreciação do pleito revisional de anulação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afastando-se o entendimento da preclusão da matéria, uma vez que a alegação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação do réu da sentença, ensejando possível certificação equivocada do trânsito em julgado do processo e reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição suscita questão de ordem pública atinente à prescrição, cuja apreciação não se encontra sujeita à preclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias

ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Ultrapassado tal óbice, e em análise detida dos argumentos expendidos na presente Revisão Criminal, e à vista dos autos do processo nº 0000639-72.2007.8.14.0045, objeto do pleito revisional e que se encontram integralmente digitalizados e disponíveis à consulta no sistema PJE, necessário apontar os seguintes marcos processuais, que se mostram esclarecedores quanto às questões apresentadas no feito revisional:

Consta nos autos do processo objeto da revisão que, em 14/07/2000, foi oferecida denúncia em desfavor de MARCO ANTONIO DA SILVA (fls.46/48 dos autos digitalizados), ora Revisionante, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art.316 do CP, sendo a exordial recebida em 17/07/2000, conforme decisão às fls.72 dos autos digitalizados.

Em 20/03/2007 sobreveio sentença (fls.419/422 dos autos digitalizados), condenando o réu à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 12 (doze) dias-multa, tendo a referida decisão sido publicada em mãos do Diretor de Secretaria em 27/03/2007, conforme fls.423 dos autos digitalizados.

Da referida sentença condenatória, consta ciência pessoal do representante do Ministério Público em 02/04/2007 (fls.422).

Contudo, compulsando referidos autos, não há registro de qualquer diligência para ciência pessoal do Defensor Público que patrocinava os interesses do réu, restando registradas nos autos apenas as providências adotadas para a intimação pessoal do réu da sentença condenatória, sendo expedido, em 26/06/2007, mandado de intimação da sentença a ser cumprido no Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR (fls.426 dos autos digitalizados), cuja diligência resultou inexitosa em razão do intimando não se encontrar recolhido naquela casa penal, consoante certificado pelo meirinho em 12/07/2007, às fls.432.

Em sequência, foi expedida, em 09/08/2007, a Carta Precatória Intimatória nº 43/2007 (fls.434), deprecando ao Juízo da Comarca de Belém a diligência de intimação do réu da sentença, a ser cumprida no Centro de Recuperação do Coqueiro, sendo certificado pelo oficial de justiça, em 20/09/2007, o insucesso da diligência (fls.448) em razão da fuga do réu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, ocorrida em 07/07/2007.

Após tais malogradas diligências para intimação do réu da sentença condenatória, que, repise-se, não ocorreu, sobreveio decisão em 21/05/2008 (fls.452) determinando a expedição de mandado de prisão contra o réu MARCO ANTONIO DA SILVA, constando nos autos a expedição do referido mandado em 09/06/2008 (fls.453).

Ocorre que, após a expedição pelo juízo sentenciante do ofício nº 1028/2008-CR, de 09/06/2008 (fls.455), encaminhando ao Delegado de Polícia Civil de Redenção o referido mandado de prisão para cumprimento, o feito permaneceu paralisado na unidade judiciária por cerca de quatorze anos, até a certidão expedida pela Secretaria da Vara Criminal de Redenção, em 13/07/2022 (fls.456), registrando o encaminhamento dos autos para digitalização.

Repise-se que, neste interim, não há qualquer registro que tenha sido procedida a intimação do réu ou de sua Defesa da referida sentença condenatória.

Em sequência, sobreveio petição protocolada em 07/12/2022 (fls.459/460) pelo advogado Danilo Gonçalves de Campos (OAB/MT nº 31.903), acompanhada de instrumento de procuração apócrifo (fls.458), no qual o causídico, em favor de seu pretenso constituinte, pleiteia a declaração da prescrição da pretensão executória da pena imposta, apresentando como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a fuga do réu da casa penal, ocorrida em 07/07/2007.

À vista de tal pedido, o representante do Ministério Público oficiante na unidade manifestou-se (fls.462) favoravelmente à declaração da prescrição da pretensão executória, com consequente arquivamento dos autos.

Após, o Juízo da Vara Criminal de Redenção proferiu sentença em 31/05/2023 (fls.463/465) declarando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, sendo a impugnação de tal decisão a questão central do presente pedido de revisão criminal.

Ainda nos autos originários, após a ciência do Ministério Público, em 16/06/2023 (fls.466), da referida sentença, sobreveio petição do réu (fls.467/472), protocolada em 15/08/2023, sob patrocínio do causídico Izaias Correa Barboza Junior (OAB/ES nº 9.223), encaminhando instrumento de revogação dos poderes concedidos ao procurador anterior, instrumento de procuração ao novel advogado, e petição aduzindo o equívoco na declaração da prescrição da pretensão executória em razão da inocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória para o réu, requerendo, para instrução do pedido, que fosse certificado acerca do referido trânsito em julgado da sentença.

Em sequência, constam certidões lavradas em 26/01/2024 atestando o trânsito em julgado para o Ministério Público em 09/04/2007 (fls.473) e para a Defesa em 21/08/2023 (fls.474), considerando como marco inicial da ciência para a Defesa a petição protocolada em 15/08/2023.

Após, em petição da Defesa protocolada em 01/02/2024 (fls.476/478), o réu aduziu novamente a ocorrência de equívoco na declaração da prescrição da pretensão executória, ante a inocorrência de trânsito em julgado da sentença para a Defesa, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, extinguindo-se a punibilidade do réu e todos os efeitos da condenação, anulando-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Consta ainda nos autos objeto da revisão, petição do advogado anterior do réu, Dr. Danilo Gonçalves de Campos (OAB/MT nº 31.903), noticiando a revogação da procuração (fls. 480/481), bem como manifestação do Ministério Público oficiante na unidade (fls.482/484) opinando pela manutenção da decisão que declarou a prescrição da pretensão executória.

Por fim, consta ainda decisão exarada em 15/04/2024 (fls.485/486), na qual o juízo da Vara Criminal de Redenção deliberou aduzindo entender correto “o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena conforme sentença de extinção proferida na data de 31.05.2023”, sob o argumento que:

“Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, na sistemática de repercussão geral (Tema 788), firmou a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54".

Entretanto, os efeitos da referida decisão foram modulados pela Suprema Corte, a fim de que o entendimento firmado apenas seja

aplicado aos casos nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12.11.2020 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).

Dessa forma, considerando que no caso em apreço a sentença de extinção foi proferida antes da decisão da Suprema Corte e o trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à condenação do reeducando se deu em data anterior àquela fixada pelo STF, deve-se aplicar a literalidade do inciso I do artigo 112 do Código Penal.

In casu, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para acusação em 09.04.2007 (ID 107789567), mostrando-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena conforme sentença de extinção proferida na data de 31.05.2023.”

À vista de todo o exposto, necessário concluir que o juízo da Vara Criminal de Redenção agiu com acerto ao aplicar ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do ARE 848107 (tema 788), que, dando interpretação conforme à Constituição ao art. 112 do Código Penal, estabeleceu para o cômputo da prescrição executória a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes, ressalvando que tal tese deveria ser aplicada aos feitos cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, o que exclui o feito ora revisionado, no qual o trânsito para acusação ocorreu em 09/04/2007.

Contudo, necessário reconhecer ainda que, após a sentença condenatória, não havendo recurso do Órgão Acusador, deve ser utilizada para cálculo do prazo prescricional a pena concretamente cominada (art. 110 do cP), tanto para a prescrição da pretensão punitiva como para a

prescrição da pretensão executória, sendo o prazo, para ambas as modalidades prescricionais, de 12 (doze) anos, conforme art. 109, III, do CP.

Divergem, entretanto, os marcos iniciais para operação das referidas prescrições, computando-se a prescrição da pretensão punitiva a partir da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 27/03/2007, conforme fls.423 dos autos digitalizados, e para a prescrição da pretensão executória tem-se como marco inicial o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, ocorrido em 09/04/2007, conforme certidão lavrada em 26/01/2024 (fls.473).

Portanto, constata-se que para o réu MARCO ANTONIO DA SILVA, primeiro operou-se a prescrição da pretensão punitiva em 28/03/2019, a qual já havia ocorrido aquando da prescrição da pretensão executória, cujo prazo escoou em 10/04/2019, a despeito da sentença que declarou a prescrição da pretensão executória somente ter sido prolatada em 31/05/2023.

Do que se conclui que, ainda que possível a declaração da prescrição da pretensão executória antes do trânsito em julgado da sentença condenatória para o réu, verifica-se que in casu, quando houve a sentença declaratória da prescrição da pretensão executória já havia se operado, em data anterior, a prescrição da pretensão punitiva.

Na hipótese, inegável o interesse do Revisionante na modificação da modalidade prescricional reconhecida na sentença, pois estas possuem consequências distintas, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva fulmina todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, ao passo que a prescrição da pretensão executória apenas obsta a execução da pena principal, mantendo seus efeitos secundários com a reincidência ou a perda de cargo público.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTAR AGRAVANTE . APLICAÇÃO DO § 4º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Os Embargos de Declaração têm como escopo completar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos ambíguos, omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença destes vícios o pressuposto de admissibilidade dessa espécie recursal. 2- À extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, essa não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja a imposição de pena ou de medida de segurança. 3- Ademais, cumpre consignar que, apesar de haver sido extinta a punibilidade do Recorrente, no bojo da Ação Penal n.º 0217931-90.2013.8.04.001, utilizada pela Juízo de origem para considerar o Réu reincidente, por força da declaração de prescrição da pretensão executória do Estado, remanescem os efeitos da reincidência ao Apelante, na medida que o caso vertente cuida de prescrição da pretensão executória que, ao contrário do que ocorre com a prescrição da pretensão punitiva, não possui o condão de afastar as consequências da condenação anterior, tanto para efeitos de reincidência, quanto para configuração de maus antecedentes. 4- Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, perfilho o entendimento manifestado no parecer ministerial, de que o conjunto probatório constante dos autos indica que o Apelante se dedica a atividades criminosas. 5 - Embargos de Declaração conhecidos e providos parcialmente. (TJ-AM - Embargos de Declaração Criminal: 0007696-75.2018.8.04.0000 Manaus, Relator: Dra. Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 11/02/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PERDA DO CARGO EM RAZÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO MANTIDOS. PEDIDO DESACOLHIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. - Confirma-se a sentença que reconheceu a impossibilidade de reintegração do autor aos quadros estaduais, por considerar que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado não afasta a condenação quanto à perda do cargo, já cumprida, mas somente a privativa de liberdade que estava pendente de cumprimento - O acolhimento de revisão criminal em relação a uma determinada ação não tem o condão de influir na pretensão punitiva em ação criminal diversa, ajuizada em face do mesmo agente, cuja sentença condenatória já havia transitado em julgado. (TJ-MG - AC: 10000205380439003 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/12/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

Do que se conclui que, sendo a sentença que reconhece a prescrição de natureza declaratória, seu reconhecimento deve surtir efeitos ex tunc, retroagindo a partir do marco temporal do término do prazo prescricional, razão pela qual impõe-se concluir que deve prevalecer aquela modalidade prescricional que primeiro operou-se nos autos, sendo, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva, que já havia ocorrido aquando da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Acerca da natureza declaratória da decisão que reconhece a prescrição, veja-se o julgado:

HABEAS CORPUS - ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO INICIALMENTE ATRIBUÍDA - RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NO CRIME ORIGINALMENTE CAPITULADO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO – NATUREZA DECLARATÓRIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - RECONHECIMENTO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de receptação simples. “ (...) por ter natureza declaratória, a decisão que reconhece a prescrição tem efeito ex tunc, vale dizer, retroage à data em que ocorreu o termo final do respectivo prazo extintivo” (STJ, HC 56.128/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007). Transcorrido lapso temporal superior ao limite prescricional incidente à hipótese, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é medida de rigor em relação ao crime do art. 180, caput, do CP (art. 109, IV, do Código Penal). (TJ-MT 10234480720208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2020)

Portanto, necessário concluir que assiste razão ao pleito revisional, pois, aquando da sentença de 31/05/2023 que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a qual perfez-se em 10/04/2019, já havia se operado anteriormente a prescrição da pretensão punitiva, ocorrida em 28/03/2019, devendo prevalecer aquela primeiro configurada nos autos, ante a natureza meramente declaratória da decisão que a reconhece.

Diante do exposto, conheço a presente revisão criminal e lhe dou provimento para anular a decisão proferida em 31/05/2023, nos autos do processo nº 0000639-72.2007.8.14.0045, que declarou a prescrição da pretensão executória e declarar a ocorrência da extinção da punibilidade de
MARCO ANTONIO DA SILVA
pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto, nos termos do voto vista que acompanho na íntegra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 06/11/2024